Tribunal: TJES
Processo: 0016172-97.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica; Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou para outros fins
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016172-97.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONAN GUIMARAES BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0016172-97.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONAN GUIMARAES BASTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
RONAN GUIMARÃES BASTOS
, por não se conformar com a sentença prolatada pelo magistrado da
10º
Vara Criminal
de Vitória

(fls.
247/249-verso

dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)
, que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e
o
condenou

como incursos nas sanções do artigo
306 da Lei nº 9.503/97
, à pena de 01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto,
além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir por igual período da pena corpórea,
sendo posteriormente concedido ao
acusado
, o benefício da su
bstituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos em favor da instituição APAE de Vitória
.

Nas
razões recursais
de
fls.
273/280
dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)
, a defesa do réu pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. No mérito,
requereu
o redimensionamento da pena-base
e
d
a pena de multa
fixad
as
, bem como
o afastamento/
redução

da pena restritiva de dir
eito de prestação pecuniária e das custas processuais.

Em contrarrazões, às fls. 281/283 dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 2920600), o
p
arquet
requer seja o recurso defensivo conhecido, e, seja rejeitada a preliminar suscitada, e no mérito, improvido.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça, ao manifestar-se através do parecer acostado no id 3411649, opina para que seja dado parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir
a
quantidade
de dias-multa em razão da aplicação da circunstância atenuante da confissão
.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Conforme relatado,
a defesa d
e
RONAN GUIMARÃES BASTOS
pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal
,
sob a alegação de que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória teriam decorrido 04 (quatro) anos.

P
ois bem.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva.

Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o artigo 107, inciso IV, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo
artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Saliento ainda, que, segundo o artigo 110, §1º, do Código Penal, “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu
, ou improvido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva com base na
pena efetivamente aplicada
,
tão somente se restar demonstrado que decorreu o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art
igo
117 do Código Penal
.

Portanto, desde já, aponto que a alegação da defesa quanto à prescrição não deve prosperar, visto que, considerando a pena em concreto aplicada para o crime descrito no
artigo
306 da Lei nº 9.503/97
, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção,
incide o prazo prescricional de 0
4
(
quatro
) anos, na forma do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que a denúncia foi recebida na data de 15 de setembro de 2015, conforme consta no despacho acostado às fls. 68/168-verso
d
os autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)
e a sentença condenatória foi publicada em 24 de maio de 2019, haja vista a certidão de fl. 250
d
os autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)
,
não transcorrendo, neste interregno, o prazo prescricional aplicável ao caso, razão pela qual
não há que ser reconhecida a prescrição retroativa no presente feito.

Por oportuno, em virtude da alegação defensiva de que a sentença teria sido publicada em 13 de dezembro de 2019, saliento que o marco interruptivo não é a publicação da sentença no Diário da Justiça, mas sim, o seu registro, ato que a torna pública. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXIGIDO NÃO VERIFICADO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONSIDERADA PELA DATA DE REGISTRO POR PARTE DO ESCRIVÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. ART. 110, § 1º, CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA APELANTE. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.
Conforme dispõe o art. 389 do CPP: a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim. Dessa forma, o marco de publicação da sentença deve ser considerado na data de registro por parte do escrivão e não pela publicação no DJE.
Ocorre a prescrição intercorrente se, inexistindo recurso da acusação ou sendo ele improvido, decorre o prazo prescricional, calculado com base na pena concreta, a partir da data da publicação da sentença. [...]. (TJMG; APCR 0238636-23.2011.8.13.0521; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Luzia Divina de Paula Peixôto; Julg. 20/09/2022; DJEMG 28/09/2022)

Prosseguindo,
também
saliento que
não é possível ser reconhecida a prescrição intercorrente
,
tendo em vista que, da publicação da sentença até a presente data, não transcorreu o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, afastando-se também esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva estatal.

Diante do exposto,
rejeito
a presente preliminar
e, por consequência, não reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal em favor do recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam
de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
RONAN GUIMARÃES BASTOS
, por não se conformar com a sentença prolatada pelo magistrado da
10º
Vara Criminal
de Vitória

(fls.
247/249-verso

dos autos físicos
–
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
2920600
), em síntese, narra o seguinte:

[...], no dia 14 de maio de 2010, por volta das 05 horas e 10 minutos, o denunciado acima qualificado se envolveu em um acidente de transito, causando lesões corporais na vítima ROGILMAR GERALDO BELLOTI, além de conduzir veículo sob influência de álcool.

Consta nos autos que o denunciado, no dia dos fatos, saiu da faculdade com um amigo e foram direto para um bar, onde os dois ingeriram cervejas. Ao sair do local, foi para a casa de seu amigo TIAGO conduzindo o veículo, de lá deixaram o veículo, pegaram um taxi e foram em direção a casa de shows Saloon, localizado no Pavilhão de Carapina.

Narram os autos que por volta das 04 da manhã os dois voltaram de carona com uns amigos, tendo então o denunciado buscado seu carro, um Fiat Palio, placa MPF 2207 na casa de seu amigo Tiago. Desse modo, no momento em que conduzia o veículo na Avenida Fernando Ferrari, veio a colidir com um GM/Corsa, que se encontrava parado pois o sinal estava fechado.

Ato continuo, o impacto da batida foi tao grande que acabou por “arremessar” o veiculo da vitima ROGIMAR para a contramão.

Em depoimento fl. 98, a vítima informou que, o denunciado estava dirigindo com a velocidade acima do permitido. Importante ressaltar ainda que a vítima teve que ser encaminhada ao hospital, afirmando que no momento do acidente ficou meio tonto, porém conseguiu levar o carro para o acostamento, porém logo depois ficou meio desacordado.

Já em relação ao depoimento do denunciado fl. 11-12 e 73-74, afirmou que teria ingerido cerca de cinco latas de cerveja. Afirmando ainda que tornou conhecimento que com a colisão o veiculo Corsa, da vitima, teria ido para a contramão, vindo a colidir com um coletivo.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais, o denunciado foi submetido ao teste do bafômetro, atestando o teor de 0,82 mg/l, constatando então a embriaguez do denunciado.

Assim agindo, o denunciado infringiu os artigos 303 e 306 da Lei 9503/97 [...].

Através da decisão de fls. 193/193-verso,
o magistrado da
10ª
Vara
Criminal de
Vitória
determinou “
[...]
o arquivamento parcial, somente quanto ao crime previsto no artigo 303 da Lei 9.503/97 do Código de Trânsito Brasileiro, com fulcro nos artigos 107, IV, c/c artigo 109, inciso V, ambos do Código Penal Brasileiro.
”.

Posteriormente,
prolatou a sentença de
fls.
247/249-verso

dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)
,
oportunidade
que

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou

RONAN GUIMARÃES BASTOS
como incursos nas sanções do artigo
306 da Lei nº 9.503/97
, à pena de 01 (um) ano
e 02 (dois) meses
de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto,
além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e a suspensão do direito de dirigir por igual período da pena corpórea,
sendo posteriormente concedido ao
acusado
, o benefício da su
bstituição da pena privativa de liberdade, por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser definida pelo juízo da execução, e prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários-mínimos em favor da instituição APAE de Vitória
.

Em suas
razões recursais, a defesa do réu pugnou
pelo

redimensionamento da pena-base
e
da pena de multa fixadas, bem como o afastamento/redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária e das custas processuais.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitiva do crime pelo qual o apelante foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade, e ainda conta com a confissão do acusado.

Prosseguindo, passo à análise dos pedidos referentes à dosimetria da pena.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

No que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado sentenciante adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Dito isso, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, que prevê como patamar a ser aplicado pelo juiz a pena de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixou a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, por expressamente consignar a verificação de 02 (duas) circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao apelante, quais sejam, as circunstâncias e as consequências do crime.

Para tanto, embasou-se conforme o exposto:

Quanto ao crime previsto no artigo 306 do CTB:

Denoto que o Réu
RO
NAN GUIMARÃES BASTOS
não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo sendo sua culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar.

O réu não é possuidor de antecedentes criminais e poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual não há como aferir a mesma, por ser desconhecido o comportamento deste réu no seio familiar e profissional.

Quanto a personalidade do acusado, verifico não constar nos autos elementos suficientes para valorá-la e os motivos do delito não podem ser considerados em seu desfavor.

As circunstâncias do crime estão muito bem descritas, sendo passível de valoração negativa pois sua ação ocorreu em via pública de intenso fluxo de veículos e pessoas, impondo risco real a todos que se encontravam nas imediações.

As consequências foram igualmente negativas, desfavoráveis ao réu, pois em decorrência de sua ação a vítima do acidente teve prejuízos materiais elevados e necessitou de atendimento médico-hospitalar, com imposição de sequelas à sua saúde, embora momentaneamente.

Não há que se falar em comportamento da vítima.

Sopesando as circunstâncias valoradas
PASSO A F
IXAR
A PENA-BASE
estabelecendo com relação à
RONAN GUIMARÃES BASTOS
em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO
e
150 (dez) DIAS-MULTA
, no valor unitário correspondente a 1/10 (um décimo) do salário-mínimo vigente a época do fato, diante dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, haja vista a indicação da boa condição financeira do réu. [...]. (fl. 248-verso dos autos físicos –
conteúdo virtualizado no
id
2920600
)

Em relação às circunstâncias do crime, verifico que a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante é idônea, haja vista que o apelante, após ingerir bebida alcoólica durante toda a noite e madrugada, assumiu a direção de seu veículo automotor, vindo a trafegar em via pública de intenso fluxo de veículos e pessoas, situação que gerou risco real a todos condutores e pedestres que se encontravam no seu caminho.

Acerca das consequências do crime entendo de igual forma, eis que a sua conduta, além de gerar prejuízo financeiro a uma empresa de transporte público, que teve um de seus ônibus atingido, também resultou em prejuízo financeiro e a saúde da vítima, que em virtude do abalroamento sofrido, teve que ser encaminhada para atendimento médico.

Nessa senda, importante destacar o incluso no Laudo de Exame de Lesão Corporal de fl. 114 dos autos físicos
(
conteúdo virtualizado no
id
2920600
),
onde
é possível observar
que
em razão do acidente a vítima teve um corte na cabeça, diante a informação da presença de cicatriz linear em região occipital.

Dessa forma, verifico que tais vetores devem ser mantidos como desfavoráveis ao réu, diante a utilização de fundamentação idônea para tanto.

Acerca do pedido de
redimensionamento da
pena de multa fixada,
tenho que assiste parcial razão ao apelante.

Por oportuno, destaco que a pena de multa decorre do próprio tipo penal, dessa forma, inviável deixar de aplicá-la, conforme assente na jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. [...]. 5.
A pena de multa se trata de sanção decorrente do próprio tipo penal, sendo inviável falar em não aplicação.
[...]. (TJES; APCr 0001688-36.2018.8.08.0044; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)

Além disso, destaco
que a pena de multa deve ser proporcional
a pena privativa de liberdade imposta, em consonância com os precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE FRAUDE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Consoante entendimento desta Corte, a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico,
o que ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.804.983; Proc. 2019/0090115-3; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022)

No caso sob análise,
em razão de a pena definitiva do apelante restar fixada acima do mínimo legal,
em patamar próximo a média
das penas em abstrato previstas,
e ainda, de ter sido fundamentada a sua boa condição financeira,
observo que tais
situaç
ões
torna
m
justificável
e proporcional
a imposição da pena de multa no valor de
150
(
cento e cinquenta
) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

E
ntretanto, em consonância com o parecer ministerial, observo que o magistrado, apesar de ter
reconhecido a incidência da atenuante da confissão e reduzido a pena corpórea fixada, não procedeu de igual forma com a pena de multa,
o que contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e merece ser reparado
.

S
endo assim,
tenho por necessário redimensionar a pena de multa aplicada para 110 (cento e dez)
dias-multa,
mantendo
o valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
,
para observar a devida proporcionalidade com a pena corpórea aplicada
.

Quanto ao pedido de afastamento/redução da pena substitutiva de prestação pecuniária, tenho que não assiste razão ao apelante.

Analisando os autos, observo que o magistrado sentenciante, entendendo que o acusado preenchia os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade que lhe fora imposta por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 10 (dez) salários-mínimos e a prestação de serviços à comunidade, s
endo que esta última deveria
ser especificadas pelo juízo de execução,
considerando tais medidas como necessárias e suficientes para reprovação do delito praticado.

Observo ainda, que a defesa do apelante sustenta que ele
“
[...]
encontra-se desempregado e padecendo de doen
ç
a mental severa, sendo que, o mes
mo
é portador de transtorno afetivo bipolar (CID 10.F31), conforme de
t
er
m
inou o incidente de sanidade mental (processo n
º
0002013-88.2017.8.08.0062), o que o impede de realizar qualquer atividade laboral, logo, o mesmo n
ão
possui renda,
o
q
ue o impossibilita de arcar co
m

qualquer
tipo de presta
ção
pecuniária

[...]
.
”.

Entretanto,
destaco que
não consta nos autos qualquer documento ou declaração capaz de confirmar a
referida
situação
de hipossuficiência
,
que através de consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça não é possível obter nenhuma informação sobre o mencionado incidente de sanidade mental,
bem como

que acusado está sendo assistido por advogado particular desde o início da instrução processual.

Desse modo, entendo descabido o pedido de modificação da medida restritiva de direito consistente no pagamento de prestação pecuniária nessa oportunidade, devendo tal pleito ser apreciado pelo Juízo de Execução. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado pelo abuso de confiança. Nulidade. Acordo de não persecução penal após o recebimento da denúncia. Impossibilidade. Decote da qualificadora. Inviabilidade. Prestação pecuniária. Hipossuficiência econômica. Juízo da execução. Prestação de serviços à comunidade. Horatarefa. Período da condenação. Incabível o acordo de não persecução penal quando já recebida a denúncia. Quando a ré utilizou-se da relação de confiança nela depositada para efetuar a subtração, configurada a qualificadora do art. 155, §4, II, do CP.
Inexistindo comprovação da alegada incapacidade econômicofinanceira do réu, não é possível a redução do quantum da pena de prestação pecuniária imposta na sentença, ou sua modificação, devendo tais providências serem requeridas ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais.
Para cada dia de condenação imposto na sentença, uma hora de serviço deverá ser prestado. (TJRO; APL 0000352-59.2016.8.22.0017; Primeira Câmara Criminal; Rel. Juiz Jorge Luiz dos Santos Leal; Julg. 10/12/2020; DJERO 13/01/2021; Pág. 66)

Por oportuno, destaco que o Juízo da Execução Penal também é competente para apreciar eventual pedido de redução ou parcelamento da prestação pecuniária fixada pelo magistrado sentenciante. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART. 334, § 1º, INCISO I, DO CP. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA CP, ART. 65, III, D). PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. [...].
2. A ausência de demonstração nos autos de que a situação econômica do réu o impossibilita de cumprir a sanção, não se pode aferir a pertinência do pedido de redução do valor da prestação pecuniária fixado. Cabe ao juízo da execução a eventual reapreciação do pedido, notadamente quanto ao eventual parcelamento dos valores fixados na sentença (art. 50 do CP, combinado com o art. 169 da Lei nº 7.210/1984).
[...]. (TRF 1ª R.; ACr 0015571-58.2015.4.01.3803; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Maria do Carmo Cardoso; DJF1 07/04/2021)

Por fim, de igual modo destaco que não assiste razão à defesa no pleito de afastamento da condenação ao pagamento das custas judiciais, sob a alegação de hipossuficiência do apelante.

Isso porque, o artigo 804 do Código de Processo Penal dispõe que: “
[...]
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98 do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

[...].
5. Acerca do pedido de Justiça Gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 057180003014, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA Lima, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 05/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0038913-87.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 30/06/2021; DJES 09/07/2021)

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto,
para, no mérito,
DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao mesmo, apenas para reduzir a pena de multa aplicada para 110 (cento e dez) dias-multa, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de piso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RECURSO DA DEFESA
–
ART
IGO
306 DA LEI Nº 9.503/97

–
CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU DE OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA QUE DETERMINE DEPENDÊNCIA

–
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

–
REJEITADA

–
MÉRITO –
REDUÇÃO
D
A PENA-
BASE
–
IMPOSSIBILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO –
F
UNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
PARA PROCEDER A MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –
REDIMENSIONAMENTO DA
PENA DE MULTA

–
PARCIAL ACOLHIMENTO –
NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
– MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – INCABÍVEL –
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONFIRMATÓRIOS DA SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO APRECIADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Preliminar:
1. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. 2. No caso dos autos, entre os marcos interruptivos constantes no artigo 117 do Código Penal, não transcorreu o prazo prescricional referente ao delito previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, razão pela qual a preliminar de reconhecimento da prescrição suscitada deve ser rejeitada. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito:
1. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado de piso que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. A fixação da pena-base no mínimo legal somente se justifica quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, sendo aferidos negativamente as circunstâncias e as consequências do crime, de forma devidamente fundamentada. 2. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, apesar do magistrado ter fixado a pena de multa de forma proporcional à pena corpórea, deixou de reduzir a mesma em razão da incidência da atenuante da confissão, razão pela qual deve ser reduzida para manter a devida proporcionalidade. 3. Não restando demonstrada a alegada hipossuficiência do acusado, não é possível a modificação da medida de prestação pecuniária imposta na sentença, devendo tal providência ser requerida perante o Juízo da Execução Penal. 4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, deve ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é a etapa processual apta a analisar a real situação financeira do réu. Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.